Tribunal: TJES
Processo: 0033561-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DE EDITAL NO CURSO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP visando à integração de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade do exame psicossomático realizado no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, com a consequente reconvocação do autor da ação para novo exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a nulidade da etapa de avaliação psicossomática com base na subjetividade dos critérios adotados; (ii) estabelecer se houve violação à tese firmada pelo STF no Tema 1.009 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não podendo ser utilizados como sucedâneo de recurso com vistas ao reexame do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes da controvérsia, inclusive quanto à nulidade do exame psicossomático diante da alteração das regras editalícias durante o curso do certame, sem respaldo em mudança legislativa superveniente.

5)
A jurisprudência do STF e do STJ veda modificações em edital de concurso público durante sua realização, salvo para correção de erro material ou por força de alteração normativa posterior, o que não se verifica na espécie.

6)
A tese do Tema 1.009 do STF foi devidamente observada, pois o acórdão determinou a realização de nova avaliação psicotécnica com critérios objetivos, conforme previsto no edital.

7)
A leitura das razões dos embargos revela mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos declaratórios.

8)
A ausência de manifestação sobre todas as alegações das partes não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme interpretação do art. 489, § 1º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A alteração das regras do edital durante o curso do concurso público somente é admissível se decorrer de norma legal superveniente ou correção de erro material, sob pena de violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica e vinculação ao edital.

3. É válida a determinação judicial de realização de novo exame psicotécnico com critérios objetivos quando constatada a nulidade da avaliação anterior, em conformidade com o Tema 1.009 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 944981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1109570/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2009; STJ, RMS 37.699/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.03.2013; TJES, Ag. Int. Ap. 024100132810, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 06.05.2014; TJES, Emb. Decl. Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033561-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

APELADO: VICTOR GUJANSKI MARCELINO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DE EDITAL NO CURSO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP visando à integração de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade do exame psicossomático realizado no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, com a consequente reconvocação do autor da ação para novo exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a nulidade da etapa de avaliação psicossomática com base na subjetividade dos critérios adotados; (ii) estabelecer se houve violação à tese firmada pelo STF no Tema 1.009 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não podendo ser utilizados como sucedâneo de recurso com vistas ao reexame do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes da controvérsia, inclusive quanto à nulidade do exame psicossomático diante da alteração das regras editalícias durante o curso do certame, sem respaldo em mudança legislativa superveniente.

5)
A jurisprudência do STF e do STJ veda modificações em edital de concurso público durante sua realização, salvo para correção de erro material ou por força de alteração normativa posterior, o que não se verifica na espécie.

6)
A tese do Tema 1.009 do STF restou devidamente observada, pois o acórdão determinou a realização de nova avaliação psicotécnica com critérios objetivos, conforme previsto no edital.

7)
A leitura das razões dos embargos revela mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos declaratórios.

8)
A ausência de manifestação sobre todas as alegações das partes não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme interpretação do art. 489, § 1º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A alteração das regras do edital durante o curso do concurso público somente é admissível se decorrer de norma legal superveniente ou correção de erro material, sob pena de violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica e vinculação ao edital.

3. É válida a determinação judicial de realização de novo exame psicotécnico com critérios objetivos quando constatada a nulidade da avaliação anterior, em conformidade com o Tema 1.009 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 944981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1109570/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2009; STJ, RMS 37.699/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 21.03.2013; TJES, Ag. Int. Ap. 024100132810, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 06.05.2014; TJES, Emb. Decl. Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos embargos.

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Os apelantes se insurgem em face de sentença que, em sede de ação ordinária, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do exame psicossomático realizado no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 para o cargo de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Espírito Santo, determinando a reconvocação do apelado para novo exame.

Pois bem. O concurso público para o cargo de oficial combatente da briosa PMES, regulado pelo Edital nº 03/2018, teve previsão de quatro etapas iniciais, a serem executadas pelo Instituto AOCP: provas objetiva e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima, exame de aptidão física e exame psicossomático.

Na fase de avaliação psicossomática, o Anexo III assim previa: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
uma, ou mais, características
”, tais como atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, dentre outros.

No entanto, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, o Anexo III passou a ostentar a seguinte redação: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
três, ou mais, características
”, ampliando, assim, a possibilidade de aprovação dos candidatos no exame psicossomático.

A modificação fora promovida pela Administração da Polícia Militar e pelo Instituto AOCP, após denúncia formulada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo ao Ministério Público Estadual, noticiando diversas irregularidades na concepção e condução dos testes psicológicos.

Delineado o contexto fático da controvérsia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto à
possibilidade de alteração das regras editalícias no decorrer do concurso público
apenas em caso de alteração legislativa posterior, a exemplo da edição de lei que discipline a carreira
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.

2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. SIMPLES FALTA DE MENÇÃO EXPLÍCITA A DISPOSITIVOS LEGAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONCURSO. EDITAL. ALTERAÇÃO VEDADA ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO E HOMOLOGADO O CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita dos artigos de lei referidos no recurso ou a falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, das alegações da parte, mas a não-apreciação das questões jurídicas postas em debate. 2. Ademais, os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Precedentes. 3. No tocante à alegada violação do art. 41 da Lei n. 8.666/93, o segundo edital não é um novo instrumento, mas simples continuação do primeiro.
Quanto ao tema, é larga a jurisprudência do STJ no sentido de que é vedada, enquanto não concluído o certame, qualquer alteração no edital, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente. Decisão correta do Tribunal de Origem, com base nos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.
4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma.5. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1109570/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia. 2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural.
3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.
4. Recurso ordinário provido. (RMS 37.699/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Ausência de comprovação de convocação do candidato para matrícula no curso de formação por veículo oficial. mérito. ATO ADMINISTRATIVO que altera EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO EM CURSO em virtude de promulgação de lei complementar posterior. Nulidade. Princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Recurso Desprovido. 1) Não tendo feito o agravante prova da convocação regular do candidato por meio de veículo oficial para matrícula no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, não há que se falar em perda do objeto da ação. Preliminar rejeitada. 2)
Muito embora a jurisprudência pátria admita a alteração do edital durante o concurso público em virtude de disposição legal superveniente, há lesão aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica quando se altera regra editalícia de certame que previa a aferição do limite de idade para ingresso na carreira no momento da inscrição no concurso, e passa a exigir tal verificação no ato de matrícula no curso de formação em processo seletivo que já se arrasta por dois anos, tendo já sido o candidato, que à época preenchia o limite etário, aprovado em seis etapas.

3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100132810, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2014, Data da Publicação no Diário: 14/05/2014)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECURSO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - O edital é a lei do concurso e as regras nele contidas vinculam os Candidatos e a Administração. 2 - Há que se prestigiar a segurança jurídica não se admitindo que a Administração promova alterações nas cláusulas editalícias, à exceção daquelas que decorram de mudança legislativa ou objetivem fazer o acertamento de erro material contido no texto, abalando a confiança dos candidatos nos critérios previamente estabelecidos e causando-lhes prejuízos.
3 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024090124488, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2013, Data da Publicação no Diário: 21/06/2013)

Com efeito,
a modificação dos critérios de eliminação dos candidatos na fase psicossomática, sem devida justificativa, não se enquadra na exceção admitida pela jurisprudência
.

Ao revés, a medida implica violação dos princípios que norteiam a atividade da Administração, tais como a
isonomia, vinculação ao edital, boa-fé e segurança jurídica
.

Registre-se que a alteração não afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia na aplicação do teste, porquanto envolvam a metodologia, aplicação e correção dos perfis analisados, isto é, toda a etapa psicológica.

Assim, o candidato deverá ser submetido a nova avaliação, nos termos editalícios, em harmonia com o entendimento do Excelso Pretório, firmado no julgamento do
Tema 1.009
:
“
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
”
.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que os recorrentes, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetivam rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entendem de modo diverso, deveriam interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a ele
s
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.